Tribunal: TJSP
Processo: 1013692-26.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação. Ação de busca e apreensão. Inadimplência. Sentença procedente. Alegação de ausência de constituição em mora. Notificação extrajudicial encaminhada para endereço constante do contrato. Mudança de endereço do devedor que deve ser comunicada ao credor pelo princípio da boa-fé contratual. A notificação enviada no endereço do devedor e retornada com a rubrica "mudou-se", deve ser

Ementa:

Apelação. Ação de busca e apreensão. Inadimplência. Sentença procedente. Alegação de ausência de constituição em mora. Notificação extrajudicial encaminhada para endereço constante do contrato. Mudança de endereço do devedor que deve ser comunicada ao credor pelo princípio da boa-fé contratual. A notificação enviada no endereço do devedor e retornada com a rubrica "mudou-se", deve ser considerada válida. Mora comprovada, não contraditada e não purgada. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.